Tribunal: TJES
Processo: 0000131-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000131-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DO REGIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), e fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

2. A defesa pugna (i) pelo reconhecimento da tentativa, (ii) pela fixação de regime inicial menos gravoso, (iii) pelo afastamento da indenização mínima, e (iv) pela suspensão das custas processuais.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o delito de roubo simples se consumou ou se permaneceu na esfera da tentativa; (ii) saber se o regime inicial fechado deve ser mantido ou abrandado para regime menos gravoso; e (iii) saber se o valor mínimo de indenização por danos morais pode ser mantido quando o
quantum
pretendido foi indicado somente em alegações finais.

III. Razões de decidir

4. Deve ser mantida a condenação por roubo consumado, pois o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima e o depoimento dos policiais, demonstra a efetiva inversão da posse da

coisa. A consumação do crime de roubo independe da posse mansa e desvigiada, bastando a breve detenção do bem, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 582 do STJ.

5. Por se tratar de acusado reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial adequado realmente é o fechado, tendo em vista as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, motivo pelo qual indefiro o pedido.

6. A indicação do
quantum
pretendido para indenização por danos morais apenas em alegações finais configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade das custas processuais, haja vista que a própria sentença já havia presumido a hipossuficiência do apelante e determinado a suspensão da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar a condenação do acusado à reparação de danos morais fixada na sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDERSON SILVA CORREIA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, além de fixar
quantum
mínimo para indenização dos danos morais suportados pela vítima.

Em suas razões, a defesa busca o (i) reconhecimento da tentativa, com a aplicação da causa de diminuição no seu grau máximo; (ii) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; (iii) o afastamento do valor mínimo para indenização da vítima; e a (iv) suspensão do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16624909, a Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão se manifestou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000131-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta no Inquérito Policial em anexo que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 07h38min, em via pública, nas proximidades da Avenida Dante Micheline, próximo ao Píer de Iemanjá, o ora Denunciado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo uso de um simulacro de arma de fogo um aparelho celular marca: SAMSUNG, modelo: S54, cor: ROXA de propriedade da vítima Sirlene Jesus de Ataíde, conforme Boletim Unificado nº 53533146, Auto de apreensão e restituição de fls. s/n..

Revelam os autos que no dia, hora e local dos fatos, o Denunciado, com prévias intenções de roubar, aproximou-se da vítima, enquanto ela estava praticando exercícios físicos, e colocou um objeto que simulava ser uma arma de fogo, na altura das costelas, após ordenou que lhe entregasse o aparelho celular.

Diante das ameaças e considerando a real possibilidade ter atingida a sua integridade física, a vítima entregou o celular ao Denunciado, que em seguida empreendeu fuga correndo.

Na sequência a vítima a vítima avistou um pedestre que caminhava pelo local, desse modo solicitou que ele acionasse a Polícia Militar para capturar o autor do fato.

À vista disso, os militares deslocaram-se até o local, ocasião em que a vítima informou as características do indivíduo. Ato contínuo, a guarnição realizou buscas nas intermediações, logrando êxito em localizar o Denunciado à poucos metros do local que ocorreu o crime, no calçadão da orla da praia, sentido Jardim Camburi.

Desse modo, os policiais apreenderam em poder do Denunciado o aparelho celular retromencionado bem como um simulacro de arma de fogo tipo pistola, marca QGK 6mm, de cor cinza, coronha preta, conforme Formulário de Cadeia de Custódia lacre nº. 0657138. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, além de restar fixado na sentença o
quantum
mínimo para indenização dos danos morais suportados pela vítima.

Inconformada, a defesa busca o (i) reconhecimento da tentativa, com a aplicação da causa de diminuição no seu grau máximo; (ii) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; (iii) o afastamento do valor mínimo para indenização da vítima; e (iv) a suspensão do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A defesa sustenta o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa na suposta ausência de êxito na subtração do aparelho celular da vítima, utilizando-se, para tanto, das declarações prestadas pelo acusado em seu interrogatório judicial.

Contudo, ao analisar o presente caderno processual, verifico que a negativa do acusado está isolada e divergente dos depoimentos colhidos e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão, colaciono os depoimentos prestados pela vítima tanto em sede policial quanto em juízo, no sentido de que o acusado, com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu o seu celular de marca Samsung, modelo S54 e cor roxa:

“que, por volta de 07h30 a 07h40, estava correndo nas proximidades do Píer de Iemanjá e parou para abrir a bolsa e beber água; que, neste momento, foi abordada por um homem que encostou uma arma de fogo em suas costas e disse “passa o celular”; que o homem vestia camisa preta e uma bermuda escura e estava a pé; que a depoente entregou ao assaltante o celular S54 Samsung, de cor roxa, avaliado em R$ 1.600,00; que o autor do roubo saiu correndo; que a depoente pediu a um rapaz que corria pelo local que acionasse a polícia, pois havia acabado de ser assaltada; que logo à frente havia uma viatura da polícia militar; que o rapaz foi até os militares e apontou quem seria o autor do roubo, indicado pela depoente; que o autor do roubo foi abordado pela polícia; que o celular da depoente foi recuperado; que reconheceu sem sombra de dúvidas o conduzido como sendo o autor do roubo.”

(Depoimento da vítima Sirlane de Jesus em sede policial – documento digitalizado no id. 15520259)

“[...] que costuma sempre correr e caminhar na orla; que parou para tomar água e sentou em um banco; que estava sentada, quando o acusado chegou do seu lado, mostrou a arma e falou “passa o celular” e falou para depoente não gritar; que o acusado não a agrediu, apenas mostrou a arma; que a depoente entregou o celular; que, quando olhou para frente, avistou viatura; que pediu a um rapaz que estava correndo para ir até a viatura avisar que ela havia sido assaltada; que o rapaz continuou correndo até a viatura e avisou aos policiais; que na hora que o acusado foi passando pela frente, o policial o abordou; que o celular foi recuperado e a arma apreendida; [...] que não percebeu que a arma era falsa, somente ficou sabendo depois, porque na hora não tinha como perceber que era falsa, porque era perfeita; que, na semana dos fatos, foi ruim e teve dificuldades para dormir; que está normal, mas não quer ver o acusado, nem quer que ele a veja; [...] que fez o reconhecimento do rapaz que foi preso como sendo o indivíduo que a assaltou [...]”

(Depoimento da vítima Sirlane de Jesus em juízo – mídia no id. 15520540)

Sabe-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Cito: AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.

No presente caso, as declarações da vítima são corroboradas pelo auto de apreensão presente à fl. 20 do id. 15520259, que consigna a apreensão do acusado na posse do celular Samsung, modelo S54, de propriedade da vítima, e do simulacro de arma de fogo, assim como pelos depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no flagrante delito. Destaco o depoimento do policial militar Thiago Leite nesse sentido:

“que se recorda dos fatos; que o acusado foi abordado na entrada do Píer de Iemanjá em torno de vinte metros do calçadão; que o celular da vítima estava no bolso do acusado; que o simulacro utilizado no assalto estava na cintura; que o acusado tinha acabado de roubar a vítima; que estavam em duas viaturas justamente em virtude do alto índice de assaltos no local; que, assim que chegaram ao local, um frequentador da praia informou à guarnição que uma mulher havia sido assaltada, passando a características do suspeito; que realizaram a abordagem do acusado a aproximadamente 20 metros a frente; que, enquanto realizavam a abordagem, a vítima apareceu, reconhecendo o celular e também o acusado como sendo o autor do crime; que não se recorda se o acusado confessou ser o autor do crime; que o acusado foi surpreendido pela guarnição policial; [...]”

(Depoimento do policial militar Thiago Leite em juízo – mídia no id. 15520540)

Ainda que a defesa não tenha aventado em seu recurso, saliento que não é necessária a posse mansa e desvigiada da coisa para a consumação do delito de roubo, bastando tão somente a inversão, nos termos da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, o que, no meu entendimento, restou devidamente demonstrado nos autos.

Assim sendo, entendo que não prevalece a tese defensiva de reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa, eis que a consumação do delito resta inconteste nos autos.

No que concerne ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, observo que o juízo
a quo
fixou o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado, no
quantum
de 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão, ante a reincidência delitiva.

De fato, o acusado ostenta condenações definitivas decorrentes das ações penais nº 0026840-98.2008.8.08.0024 e 0048148-54.2012.8.08.0024, conforme relatório de situação processual executória constante no id. 15520276.

Diante disso, por se tratar de acusado reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial adequado realmente é o fechado, tendo em vista as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Além disso, a defesa ainda requer o afastamento da condenação referente à reparação relativa aos danos morais experimentados pela vítima, fixada pelo juízo
a quo
nos seguintes moldes:

“
Da reparação cível

Verifica-se que o Ministério Público Estadual requereu a fixação de valor mínimo de reparação à vítima pelo dano moral sofrido, na forma do artigo 387, IV, do CPP.

O artigo 387, IV, do CPP, com o advento da Lei n.º 11.719/08, passou a ser expresso ao determinar que na própria sentença condenatória seja fixada verba indenizatória mínima em favor da vítima para reparação dos danos sofridos em razão da conduta delituosa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, consolidou sua jurisprudência no sentido de caber ao juiz penal fixar indenização, visando à reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima, bastando, apenas, que haja pedido expresso na inicial, a indicação o montante pretendido, bem como a realização de instrução específica a respeito do tema. Nesse sentido:

[...]

No caso, verifico que o pedido encontra-se expressamente formulado na denúncia e o acusado foi validamente citado. Da mesma forma, depreende-se dos autos que o Ministério Público pugnou fixação de valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a reparação do dano moral sofrido pela vítima.

Em tempo, verifica-se que a vítima, quando ouvida em juízo, declarou que, em decorrência dos fatos, perdeu o sono, visto que ficou traumatizada.

Da análise ao caderno processual, verifico que a ofendida teve seus bens subtraídos por meio de grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, o que se mostra mais que suficiente para violar o direito à personalidade do lesado, na sua vertente da integridade psíquica, justificando a necessidade da reparação ao dano causado.

Estabelecida a existência de dano moral e o dever de indenizar (art. 16 do Código Civil e o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal), impõe-se o arbitramento do valor da indenização.

Para a quantificação da indenização por prejuízos extrapatrimoniais, devem ser utilizados critérios gerais como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade. Além desses, consideram-se os critérios específicos, que são: o grau de culpa do ofensor, o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da ofendida e a natureza do direito violado.

Diante disso, fixo como indenização mínima o valor de R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), equivalente a um salário mínimo vigente, em favor da vítima. [...]”

Entendo que razão assiste à defesa. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça manifesta que a fixação do valor mínimo para indenização à vítima pelos danos morais decorrentes da infração penal requer o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.

Na hipótese, no entanto, a inicial acusatória não especificou o
quantum
pretendido para reparação dos danos morais suportados pela vítima, diversamente do que consignou o juízo de piso ao analisar o pedido. O que ocorreu, na verdade, foi a indicação do referido
quantum
em sede de alegações finais, momento processual inadequado para o efetivo exercício do contraditório pelo acusado.

Nessa senda, ao compartilhar do entendimento que a falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório, não vejo como manter a sentença objurgada neste ponto.

Logo, estando ausente a expressa indicação na denúncia, não deve prevalecer o valor mínimo de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze) reais para reparação dos danos morais sofridos pela vítima.

Ressalto que tal entendimento não importa no enfraquecimento da prestação da tutela jurisdicional à vítima. Muito pelo contrário, busca-se resguardar princípios caros ao Estado Democrático de Direito, como o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a vítima, caso queira, poderá pleitear a fixação danos morais na esfera cível.

Posto isso, passo a analisar o pedido de suspensão do pagamento das custas pelo acusado.

No termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao réu o dever de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual o deferimento da gratuidade da justiça não implica a isenção do pagamento, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade.

Desse modo, entendo que carece de interesse recursal o referido pleito defensivo, uma vez que o juízo
a quo
, presumindo a hipossuficiência econômica do apelante, já suspendeu a exigibilidade das custas processuais.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a condenação do acusado à reparação de danos morais fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação do acusado à reparação de danos morais fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.